Tribunal: TJDFT
Processo: 0752422-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0752422-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH AGRAVADO: SARAH ABREU CARDOSO DE OLIVEIRA, BRUNO SILVA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH, ora exequente/agravante, em face da decisão de ID Num. 218863644, proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da execução de título extrajudicial no. 0727750-06.2024.8.07.0007, proposto em desfavor de SARAH ABREU CARDOSO DE OLIVEIRA e BRUNO SILVA DE OLIVEIRA, ora executados/agravados, nos seguintes termos: “Emende-se a petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 801 do CPC), para fins de: I - Em que pese os argumentos da credora, verifico que a parcela intitulada como "água e esgoto" não possui previsão nas atas de assembleia geral, e, portanto, não goza dos requisitos necessários para serem consideradas título executivo. Assim, deverá a credora excluir as referidas parcelas do pedido, causa de pedir e planilha caso pretenda que o feito prossiga pelo rito da execução. Caso persista o interesse na cobrança das parcelas, faculto a conversão do feito em ação de cobrança, ocasião em que haverá a remessa dos autos ao juízo competente. Não será oportunizada nova emenda, de modo que caso a parte não opte por nenhuma das hipóteses acima, haverá o indeferimento da inicial. II - recolher as custas iniciais; (...)”. Em suas razões recursais, a executada narra que, na origem, trata-se de execução de título extrajudicial na qual o d. Juízo a quo determinou a emenda à inicial para que fossem excluídas as parcelas intituladas “água e esgoto” do valor cobrado, na forma da decisão retro transcrita. Argumenta, em linhas gerais, que estas taxas configuram encargos condominiais que tem por base o consumo coletivo, dos condôminos e das unidades individualizadas. Sustenta que a exclusão destas parcelas implicaria a necessidade de ajuizamento de nova ação para cobrança isolada destes valores, gerando prejuízos à exequente e sobrecarga ao Poder Judiciário. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para determinar o imediato prosseguimento do feito, sem a retificação das planilhas. No mérito, pugna pela confirmação da liminar eventualmente deferida, reformando-se a decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em debate, não verifico a presença de um dos requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado, a saber, o perigo de dano decorrente da manutenção da decisão agravada. Em análise ao caso concreto, não se visualiza urgência alguma para a retificação dos valores que justifique a sua modificação, sem a análise do colegiado. No mais, o deferimento monocrático da medida pode vir a gerar prejuízo à parte agravada, que poderá sofrer penhora referente aos valores controvertidos, havendo possibilidade de reforma posterior da decisão. Desse modo, prudente submeter a questão ao colegiado, sendo necessário o indeferimento da medida liminar pleiteada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 10 de dezembro de 2024 00:26:13. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora